Tribunal: STF
Processo: RHC 263959
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Direito penal. Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 28 da Lei 11.343/2006. Impossibilidade. Destinação comercial dos entorpecentes. Causa de redução de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Inaplicabilidade. Dedicação a atividades criminosas. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão em que neguei provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, por reputar inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber (i) se é possível desclassificar a conduta imputada ao agravante para aquela prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006; e (ii) se estão preenchidos os requisitos para aplicação da causa de redução de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.



    III. Razões de decidir



    3. A prova oral coligida nos autos, as circunstâncias da apreensão da droga e o registro de que na residência do agravante foram encontradas 24 trouxinhas de maconha, pesando 24 gramas, que estavam enterradas no quintal do imóvel, além de plástico filme e linha idêntica àquela utilizada para embalar a droga, evidenciam a subsunção da conduta no tipo penal do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006.



    4. Para a concessão do redutor, o réu deve cumprir quatro requisitos, segundo os termos do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006: (i) ser o agente primário; (ii) possuidor de bons antecedentes; (iii) não se dedicar a atividades criminosas; e (iv) não integrar organização criminosa.



    5. A prova produzida em Juízo revelou que o recorrente, possuidor de maus antecedentes, se dedicava a atividades criminosas, de modo que foi acertado o afastamento do redutor.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental desprovido.